Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712864-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL AGRAVADO: CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL, contra despacho da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0737510-02.2021.8.07.0001, facultou o prazo de cinco dias à parte autora para comprovar sua legitimidade ativa mediante apresentação do formal de partilha homologado (ID 118597762, origem). Inicialmente, o recurso não foi conhecido (ID 34755513), nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo se limitou a registrar não haver o exequente comprovado a homologação do formal de partilha, facultando a juntada do documento no prazo de cinco dias, a fim de demonstrar a sua legitimidade ativa. Não há, no momento, determinação de extinção do feito. Percebe-se que o julgador de origem nada decidiu sobre a legitimidade ativa ou sobre o pedido de expedição de alvará de levantamento de valores, tratando-se, em verdade, de manifestação desprovida de conteúdo decisório, compreendida como mero despacho (art. 203, §3o, do CPC), portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O agravante interpôs o agravo interno, pugnando pela revisão do decisum (ID 35402772). Em seguida, foram apresentadas as contrarrazões pela parte agravada (ID 36294816). Todavia, no evento de ID 36306844, o recorrente pleiteia a desistência do recurso. O pedido encontra respaldo nos arts. 998 e 999, ambos do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com a insurgência. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator